Tribunal: STF
Processo: ARE 1517114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. RECLAMADA. PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO. DIREITO À MANUTENÇÃO APÓS A APOSENTADORIA. ADMISSÃO DO RECLAMANTE ANTERIOR À PRIVATIZAÇÃO DA CSN. DIREITO ADQUIRIDO. 1 – A decisão monocrática não reconheceu a transcendência e negou provimento ao agravo de instrumento. 2 - Inexistem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado. 3 - Extraiu-se a delimitação da decisão recorrida de que o TRT manteve a sentença que deferiu à parte reclamante a manutenção do plano de saúde após a aposentadoria para ele e seus dependentes, por entender que a supressão do plano imposta pela reclamada somente se aplica aos trabalhadores contratados após a privatização. Nesse sentido, registrou o TRT: “É fato incontroverso que o Autor foi beneficiário de assistência médica inteiramente gratuita, desde a admissão da CSN até o ano de 1996, quando foi implementado o sistema de plano de saúde, sob a modalidade de co-participação do empregado, como fator de moderação. O edital de privatização da CSN assegura aos empregados o direito à preservação dos benefícios sociais, e não há dúvidas de que o Autor mesmo após a aposentadoria permanece vinculado ao contrato de trabalho com a empresa, sendo considerado empregado para todos os fins, conforme previsto na cláusula 4.10.2, inciso VI (...). O Autor foi contratado em 1992, estando com o contrato de trabalho em vigor quando do edital de privatização, que assegura aos empregados mesmo após a aposentadoria o direito à manutenção dos benefícios sociais, pelo que o plano de saúde integra seu patrimônio jurídico, aderindo ao contrato de trabalho, e, portanto, não pode ser suprimido após a aposentadoria, atraindo a aplicação do artigo 5º, XXXVI, da CRFB, e do princípio da inalterabilidade contratual lesiva que se extrai do artigo 468 da CLT. (...) A alteração das regras relativas à supressão do plano de saúde de ex-empregados e aposentados, a partir de 1996, somente se aplicam aos empregados contratados após a privatização da Ré”. 4 - Nesse passo, consoante bem assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; não se reconhece a transcendência econômica em rito sumaríssimo, hipótese em que tramitam causas de pequeno valor. Ademais, registra-se a decisão do TRT está em sintonia com o entendimento desta Corte no sentido de que cabe à reclamada, Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, a manutenção do plano de saúde aos seus empregados aposentados, admitidos antes do edital de privatização empresarial (direito adquirido). Julgados. 5 - Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual o agravo de instrumento da parte não reunia condições de provimento, diante da ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista. 6 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente